Tribunal: TJDFT
Processo: 0710769-38.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECUSA AO TESTE DE ALCOOLEMIA. CONSTATAÇÃO POR SINAIS CLÍNICOS E PROVA TESTEMUNHAL. TERMO DE CONSTATAÇÃO. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu como incurso nas penas do artigo 306, § 1o, inciso II, da Lei no 9.503/1997.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de embriaguez ao volante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito encontram respaldo no auto de prisão em flagrante, termo de constatação dos sinais de alteração da capacidade psicomotora, auto de apresentação e apreensão, laudo de perícia criminal sobre o entorpecente apreendido, tudo corroborado pela prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório.
4. A recusa na realização do teste de alcoolemia não impede a comprovação da embriaguez por outros meios de prova, como sinais clínicos e testemunhos, conforme determinado pela Lei no 12.760/2012, que alterou a redação do artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro.
5. A prova testemunhal policial, quando coerente, firme e colhida sob o crivo do contraditório, possui valor probatório suficiente para a condenação. Não há indício de má-fé ou motivação pessoal dos agentes, tampouco foi feita contradita pela defesa. Precedentes do STJ e do TJDFT reforçam a validade dos depoimentos policiais como meio apto de prova.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, arts. 293 e 306; Código Penal, arts. 33 e 44; Código de Processo Penal, arts. 202 e 386, inc. VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.553.462/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6/8/2024; TJDFT, ApCrim no 0745510-54.2022.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, Primeira Turma Criminal, j. 14/3/2024.